Tribunal: TJPA
Processo: 0821401-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821401-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: GESIANY CONCEICAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821401-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

AGRAVADO: GESIANY CONCEICAO PEREIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. EMENDA À INICIAL. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por M. S. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda., objetivando a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento anterior. Sustentou-se a possibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de entrega de coisa e de cobrança de quantia certa no mesmo cumprimento de sentença, invocando os artigos 523, 538 e 502 do CPC, princípios da celeridade e economia processual, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, constatou-se, nos autos originários, a apresentação de emenda à inicial pela parte agravante, com a exclusão do pedido de restituição de valores, implicando a perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no Agravo Interno diante da exclusão do pedido que motivou o recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do recurso retira o interesse recursal, uma vez que a parte agravante alterou voluntariamente a pretensão inicial por meio de emenda à petição, conforme verificado nos autos principais.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado pela perda do objeto, preservando a racionalidade e a eficiência processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a perda do objeto, por fatos supervenientes, conduz à extinção do recurso sem resolução do mérito, conforme precedentes citados (TJ-PA, AGT nº 0800642-46.2018.8.14.0000; TJ-MS, AGT nº 1408504-39.2019.8.12.0000; TJ-PA, AGT nº 0800290-88.2018.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto do recurso, decorrente da alteração da pretensão originária pela parte recorrente, extingue o recurso por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 523, 538 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AGT nº 0800642-46.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJ-MS, AGT nº 1408504-39.2019.8.12.0000, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 13.03.2020; TJ-PA, AGT nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 15.04.2020.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. objetivando a reforma da decisão de ID 240952741, que não conheceu do recurso interposto.

Em síntese, aduz a possibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de entrega de coisa e cobrança de quantia certa no mesmo cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e 538 do CPC;
que a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial plenamente exigível em seus exatos termos, sendo, portanto, imutável em razão da coisa julgada (art. 502 do CPC); que a decisão agravada viola os princípios da celeridade e da economia processual; que a cumulação de pedidos encontra respaldo na jurisprudência pátria, especialmente no entendimento do STJ, e que eventual excesso ou inadequação poderia ser enfrentado mediante impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora.

Assim, requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade da cumulação dos pedidos de reintegração de posse e cobrança de valores no mesmo procedimento.

Examinados os autos originais, verificou-se que a parte demandante, ora recorrente, apresentou emenda à inicial requerendo a exclusão do pedido de restituição de valores (ID 135229285 dos autos originários), o que culminou na perda superveniente do objeto ao presente recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Resta
prejudicada a apreciação do presente recurso,
em decorrência da perda do interesse recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

À vista de consulta aos autos originários (Proc. 0808757-31.2024.8.14.0005), pode-se verificar que a parte recorrente apresentou emenda nos termos determinados pelo juízo
a quo
.

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal,
incumbindo ao relator declará-lo prejudicado.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUIZO DE ORIGEM. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-PA - AGT: Nº 0800642-46.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO. A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento. (TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este teve seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, consoante decisão publicada em 27.01.2020.2. Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (TJ-PA - AGT: Nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

DISPOSITIVO

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno
por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda de seu objeto
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos. Em tudo certifique.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025